Tribunal: TJDFT
Processo: 0749875-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de conceder-lhe férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias anuais de 10 (dez) dias de férias acrescido do terço constitucional quanto ao período de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua irresignação, a recorrente informa que ocupa o cargo de enfermeira na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama (HRG), instituição de saúde classificada como hospital geral, de funcionamento ininterrupto e atendimento de urgência e emergência. Aduz que, embora seu setor não esteja expressamente previsto no rol das Leis Distritais 3.320/2004 e 3.322/2004, as quais garantem o direito a duas férias de 20 dias por ano, encontra-se exposta a condições laborais equivalentes às dos setores contemplados, como contato direto com pacientes graves, crônicos e infectocontagiosos, além de fluxo constante com unidades como UTI, pronto atendimento e pronto socorro. Argumenta que este último, inclusive, abrange a Clínica Médica segundo informações oficiais da Secretaria de Saúde do DF. Defende que a legislação prevê a possibilidade de extensão do benefício a outras áreas e a interpretação teleológica da norma, aliada ao princípio constitucional da igualdade, impõe o reconhecimento do direito ao descanso semestral, especialmente diante da comprovada exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo, conforme contracheques e laudos periciais anexados aos autos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da servidora pública, ocupante do cargo de enfermeira e lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama (HRG), ao gozo de férias semestrais.

5. A legislação distrital prevê regime diferenciado de férias com o objetivo de preservar a integridade física e mental do servidor em situações específicas que envolvem exposição contínua a agentes nocivos à saúde. Neste sentido, a Lei Distrital 3.320/2004 estabelece que o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, por sua vez, traz rol de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias em razão do exercício nas unidades indicadas.

6. No caso em análise, a recorrente comprovou que exerce suas atividades profissionais no cargo de enfermeira, estando lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama (HRG) e atuando em contato direto com diversas patologias infectocontagiosas. O laudo pericial de ID 0738893-28.2025.8.07.0016, elaborado após inspeção no setor no ano de 2021, atestou que a servidora exerce as seguintes atividades: “I. Realizar visitas de enfermagem aos pacientes internados II. Preparar escala diária da equipe; III. Preparar relatórios de enfermagem; IV. Realizar aspiração de vias aéreas e traqueostomia; V. Troca de curativo, sondagem vesical, sondagem nasoenteral, cuidados com pacientes em isolamento de contatos, coleta de material biológico para exames, troca de fraldas, troca de bolsa de colostomia, manipulação de bomba de infusão, atendimento em rep, admissão de pacientes na unidade, realização de eletrocardiograma; VI. Auxiliar no procedimento de acesso venoso central, auxílio de punção lombar, coleta de gasometria, preparo de corpo VII. Atendimento a Parada Cárdio Respiratória VIII. Buscar pacientes com alta da UTI e UCI, para serem acompanhados na internação clínica médica.” O contracheque trazido juntamente com a inicial, por sua vez, atesta o recebimento de adicional de insalubridade (ID 77154846).

7. A prova das condições individuais de trabalho e a percepção de adicional de insalubridade permitem concluir que a servidora trabalha efetivamente em unidade hospitalar em exposição permanente a agentes nocivos, em efetiva situação de insalubridade. Ressalte-se que o Distrito Federal não trouxe qualquer elemento aos autos que contrarie as conclusões técnicas da perícia, bem como a alternância de lotação da servidora, o que permite concluir que o serviço prestado sob condição especial teve o seu início em 2021, quando atestado por laudo pericial, e permanece até os dias atuais.

8. A documentação apresentada pela recorrente comprova o exercício regular de suas atividades laborais em ambiente infectocontagioso, com considerável grau de desgaste físico e psíquico, em situação funcional semelhante a de profissionais de outras áreas de saúde, apesar de lotada em Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica. Assim, tendo em vista que a finalidade da norma é a proteção da saúde do trabalhador, mostra-se legítima a extensão do direito às férias semestrais a servidores que, embora não estejam lotados formalmente nas unidades previstas, desempenhem atividades compatíveis com aquelas que ensejam o benefício. Neste sentido: Acórdão 1987526, 0741462-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; (Acórdão 1988142, 0795213-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.).

9. No que se refere às diferenças remuneratórias referentes a 10 (dez) dias de férias acrescidos do terço constitucional, a recorrente não comprovou que atuava em situação insalubre no ano 2020. Ressalte-se que o laudo pericial de ID 77154848 foi produzido em 2021, ano a partir do qual surge o seu direito ao recebimento da diferença remuneratória.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de conceder à recorrente férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias de suas atividades laborais, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias, referentes a 10 (dez) dias de férias não usufruídos acrescidos do terço constitucional quanto aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

11. Sem condenação em honorários em razão de ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.